Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717852-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS GONCALVES DA SILVA IMPETRANTE: GILBERTO MAURO VILELA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O presente habeas corpus, distribuído em 2.6.21, às 22h44, é mera repetição do HC 0717850-25.2021, distribuído no mesmo dia, às 22h31 (ID 26178188), em que indeferida a liminar. Os autos aguardam informações do MM. Juiz presidente do Tribunal do Júri de Ceilândia e parecer do MP. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir. Não admito o habeas corpus. Intime-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES